Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-33.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-33.2019.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: CARMEM SILVA MATOS DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária manter os termos da sentença, de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
CARMEM SILVA MATOS DE ASSIS
, julgou procedente o pedido exordial, sob os seguintes fundamentos (id. 2903970):

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, determinando ao município que conceda a gratificação de nível superior, inclusive mediante o pagamento dos valores retroativos a partir da data do pedido administrativo, observado o regime de precatório ou RPV que se adeque ao caso, DEFERINDO O PLEITO LIMINAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 10 (DEZ) DIAS.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso I, do NCPC.

Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

O Município apelante, em suas razões recursais (id. 2903974), relata os fatos, esclarecendo que o objetivo da autora é ver garantido o seu direito ao recebimento da gratificação face a conclusão de curso de nível superior, nos termos do art. 86 da Lei de Servidores do Município de Rondon do Pará.

O apelante sustenta, entretanto, a necessidade de reforma da sentença, visto que o direito à concessão da gratificação de representação por conclusão de curso superior só pode ser concedido quando o diploma do curso superior se adeque à atividade técnica desempenhada no Município.

Explica que a autora/ora apelada juntou aos autos diploma de nível superior atribuindo-lhe o título em Licenciatura em Pedagogia, porém ocupa ela o cargo de servente.

Assim, entende que não há correlação alguma entre a atividade desenvolvida pela servidora e a sua formação, estando, ausente, portanto, o requisito prelecionado na lei municipal para receber a gratificação.

Acrescenta que, conforme previsão do Estatuto, cabe ao Poder Executivo regulamentar os casos omissos, dirimindo qualquer dúvida quanto à aplicação dos dispositivos legais.

Por fim, questiona a veracidade do diploma apresentado, ante a ausência de documentação de publicação da criação do polo EAD da faculdade UNINTER.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda considerando a ausência de direito ao percebimento de adicional de nível superior.

Apresentou documentos.

A apelada apresentou contrarrazões (id 2903979), refutando os argumentos apresentados pelo apelante, requerendo o desprovimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (id. 3354282).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
eximiu-se de se manifestar sobre o mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 3638837).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, em remessa necessária a sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que orienta nesse sentido quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente do recurso de apelação interposto.

Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente, em confronto ao alegado na contestação (id. 2903965), primeira oportunidade em que o apelante falou nos autos, verifica-se que algumas teses ora ventiladas não foram deduzidas na resposta, quais sejam, as suspeitas quanto à veracidade do diploma apresentado, ante a ausência de documentação de publicação da criação do polo EAD da faculdade UNINTER.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Dito isso, somente a tese sobre a necessidade de o diploma de curso superior tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente municipal será objeto de análise no presente julgamento.

Pois bem, a gratificação de nível superior de 50% sobre o vencimento-base é prevista no art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011, cuja redação é a seguinte:

“Art. 86. O servidor municipal que possuir nível superior fará jus à gratificação de 50% (cinqüenta por cento), calculada sobre o vencimento-base, acrescentando os seguintes percentuais:

§ 1°. Para obtenção da gratificação de que trata o caput deste Artigo, o servidor deverá apresentar certificado de conclusão e histórico escolar e posteriormente diploma.

§ 2°. Somente poderá ser concedida a referida Gratificação aos concluintes de curso de nível superior autorizado e de Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.”.

O ente municipal sustenta, no caso concreto, que a servidora não faria jus ao percebimento do referido adicional por não ter cumprido o requisito previsto no Decreto Municipal nº 028/2012, que regulamenta os direitos previstos no Estatuto. Referido Decreto Municipal prevê que:

Art. 2º. A Gratificação de Nível Superior, prevista no art. 86, será devida aos servidores que exercerem função técnica correspondente a sua formação profissional.

Diante de tais argumentos, verifica-se que a controvérsia do presente recurso se refere à possibilidade de Decreto Municipal regulamentar o direito à gratificação de nível superior previsto em lei específica, impondo a necessidade de preenchimento do requisito de compatibilização da função técnica exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença de 1º grau ao fundamentar sua decisão no fato de que o Poder Executivo não pode regulamentar, mediante decreto, um direito garantido por lei e de forma a restringir o seu âmbito de abrangência.

É cediço que não é autorizado ao Poder Executivo, no exercício da função regulamentadora, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes em lei, alterando, por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei.

De fato, cumpre ao decreto apenas regulamentar as disposições da lei, sem, no entanto, contrariá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse cenário, entendo que o Decreto nº 028/2012, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorreu em ilegalidade.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe - Tutela antecipada indeferida pelo Juízo de origem–Pleito de deferimento de medida liminar para que o Estado de Sergipe seja compelido a concluir os processos administrativos em curso, que versam sobre o pedido de pagamento aos policiais civis das indenizações decorrentes de licença-prêmio não usufruída – Direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia previsto expressamente no art. 60, § 7º, da Lei nº 4.133/1999 –
Garantia suspensa por força do Decreto nº 25.590/2013 - Ilegalidade – Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei
– Conclusão dos procedimentos administrativos que se impõe - Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada – Decisão reformada - Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 201800702048 nº único0000699-91.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 31/07/2018) (grifei)

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETRO PRÊMIO-INCENTIVO Benefício criado pela Lei Complementar Municipal nº 406/94 Decreto Municipal nº 249/96 exclui o benefício dos servidores em estágio probatório Inviabilidade Decreto não pode restringir direitos estabelecidos em Lei Precedentes do TJSP Apelo desprovido e reexame necessário parcialmente acolhido.”. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0011571-51.2013.8.26.0506; Relator (a): João Carlos Garcia; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/10/2014; Data de Registro: 22/10/2014)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL - PREVISÃO DA LEI 15.464/05 - DECRETO 44.769/08 - ESPECIE NORMATIVA DE HIERARQUIA INFERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O ALCANCE DA LEI POR MEIO DE DECRETO OU REGULAMENTO - PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 1. Cabível a impetração de mandado de segurança quando apontado ato ilegal ferindo direito liquido e certo. 2. Sendo o Decreto espécie normativa de hierarquia inferior, não lhe é permitido restringir o alcance da Lei que pretende regulamentar. 3. O estabelecimento de determinado termo temporal, não previsto na Lei, através de Decreto, implica afronta ao princípio da legalidade com conseqüente desrespeito ao princípio da isonomia. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.504225-5/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Coutinho , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2014, publicação da súmula em 03/02/2014)

No mesmo sentido, é a jurisprudência da Primeira Turma de Direito Público em casos similares, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(3548963, 3548963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-30)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO EXECUTIVO NÃO PODE RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O Decreto regulamentador visa somente explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados. 2 - No presente caso, a Lei Complementar 002/2011 (Estatuto dos servidores) e a Lei nº 623/2010 (PCCR), ambas do Município de Rondon do Pará são claras quantos aos requisitos necessários para percebimento da gratificação de nível superior, qual seja, a comprovação de graduação pelo professor de nível médio. Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau que considerou a ilegalidade do Decreto nº 0028/2

(3154353, 3154353, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-04)

Assim, não há como aplicar o entendimento sustentado pelo apelante, vez que da simples leitura dos dispositivos supracitados conclui-se que estamos diante de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pois, se assim não fosse, o legislador teria indicado na própria norma as limitações de sua eficácia por meio da inclusão de termos como "fixada em lei"; "que a lei estabelecer"; "nos termos da lei complementar"; "salvo se", etc.

As normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata se caracterizam por produzirem efeitos desde o início de sua vigência sem a necessidade de edição de lei posterior para sua aplicação, que é o que ocorre com o art. 86 da Lei Complementar nº 002/2011 do Município de Rondon do Pará.

Logo, estando a norma em pleno vigor, resta configurada a ilegalidade do ato que negou a concessão da Gratificação de Nível Superior.

Deste modo, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, dado que o juízo de origem decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à percepção da gratificação com base na legislação local em pleno vigor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença de 1º grau
.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por sob o enfoque da remessa necessária, bem como conste como
Apelante
o
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
e
Apelada
a Sra.
CARMEM SILVA MATOS DE ASSIS,
evitando, assim, vício em futuras intimações.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/11/2020